Tribunal: CARF
Processo: 11128.000187/2002-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000187/2002-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.367 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Embargante
TITULAR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS
Interessado
DYSTAR LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/10/2001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIDOS.
SANAR
CONTRADIÇÃO.
Verificada a existência de contradição apontada, devem ser acolhidos os
embargos de declaração para sanar o vício e excluir da decisão a parte da
decisão de mérito de matéria não conhecida em sede de exame de
admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para sanar a contradição apontada, sem efeitos infringentes,
esclarecendo-se que o provimento do recurso especial do contribuinte foi para afastar a aplicação
da multa por falta de licença de importação, restando mantida a exigência da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000187/2002-00
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Titular da Receita Federal do
Brasil em Campinas, com base no art. 65, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, em face
do Acórdão no 9303-010.816, de 18 de setembro de 2020, proferido por esta 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. A decisão ora embargada recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/10/2001
RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. CONHECIMENTO
PARCIAL.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, deve haver a similitude fática entre os
acórdãos recorrido e aquele indicado como paradigma. Havendo no paradigma situação
fática subjacente distinta daquela que se verifica no acórdão recorrido, não há o dissenso
interpretativo necessário a ensejar o prosseguimento do recurso especial. Por essa razão,
foi conhecido apenas parcialmente o apelo especial.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/10/2001
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. INDICAÇÃO DE NCM
INDEVIDA. DESCRIÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA. INFRAÇÃO.
IMPORTAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. LICENCIAMENTO AUTOMÁTICO.
INOCORRÊNCIA.
O enquadramento tarifário indevido da mercadoria e/ou sua descrição incorreta,
imprecisa ou insuficiente na declaração de importação não constitui infração ao controle
administrativo das importações, por importação de mercadoria sem licença de
importação ou documento equivalente, se a importação estiver sujeita a licenciamento
automático. (Acórdão no 9303-010.175. Rel. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)

Encaminhados os autos à Unidade de Origem da RFB, para ciência do Sujeito
Passivo do acórdão de recurso especial e demais providências, o Titular da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campinas opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência dos vícios
de inexatidão material e omissão.
Conforme sustentado na peça de embargos, há inexatidão material no julgado
pois, adentrando no exame de admissibilidade do recurso especial, o acórdão embargado
conheceu parcialmente do apelo, admitindo a discussão tão somente da matéria “ilegalidade da
exigência da multa por falta de licença de importação”, e no entanto, no mérito, proferiu decisão
também quanto ao item não conhecido, determinando o afastamento das penalidades de multa de
ofício incidentes sobre a diferença do II e do IPI, do art. 44, I e 45, da Lei no 9.430/96, tendo em
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

vista que não se está diante das hipóteses de “ausência de declaração” ou de “declaração
inexata”, in verbis:

[...]
O Acórdão não conheceu da matéria anteriormente admitida pelo
Despacho de Exame e Reexame de Admissibilidade “penalidades de multas de
lançamento de ofício incidentes sobre a diferença de imposto de importação e
IPI, exigidas no auto de infração ora impugnado, com base no art. 44, inciso I,
e 45, da Lei no 9.430/96”, conforme fl. 576. Cabe ressaltar que esta matéria é a
Multa de Ofício, parte da Infração 001, fl. 4 do E-Processo.
Porém, na fl. 585, 2 - Mérito, além do Provimento para a matéria da
Infração 002, única admitida no Acórdão ora embargado, também deu
Provimento para a Infração 001 de forma que sejam afastadas as penalidades
de multa de ofício incidentes sobre a diferença do II e do IPI, do art. 44, I e 45,
da Lei no 9.430/96, tendo em vista que não se está diante das hipóteses de
“ausência de declaração” ou de “declaração inexata”.
[...]
Nos termos do despacho CSRF/3a Turma, de 20 de janeiro de 2021, proferido pela
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, foram admitidos os embargos de declaração
por ter sido constatada a ocorrência do vício de contradição: “a leitura do voto condutor do
aresto dá razão ao embargante, onde se verifica a aparente contradição ao conhecer parcialmente
do recurso especial e se pronunciar sobre matéria não conhecida, [...]”.
O presente processo foi encaminhado a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo Titular da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 65, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter
prosseguimento.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

2
Mérito
No mérito dos aclaratórios, verifica-se assistir razão ao embargante.
Consoante se verifica do teor do Acórdão no 9303-010.816, de relatoria desta
Conselheira, o recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte foi conhecido
parcialmente, tão somente quanto à multa por falta de licença de importação. Não teve
prosseguimento a insurgência quanto ao afastamento da multa de ofício por aplicação do ADN
Cosit 12/97, pois não atendido o requisito da comprovação da divergência jurisprudencial:
“Relatório
(...)
No exame de admissibilidade, foi dado seguimento parcial ao recurso especial,
pois comprovada a divergência jurisprudencial tão somente com relação aos itens (3)
‘ilegalidade da exigência da multa por falta de licença de importação, a pretexto de
que em razão da reclassificação tarifária do produto importado, ficou caracterizado a
hipótese de importação de mercadoria do exterior ao desamparo de guia de importação
ou documento de efeito vinculante’; e (5) ‘penalidades de multas de lançamento de
ofício incidentes sobre a diferença do imposto de importação e IPI, exigidas no auto
de infração ora impugnado, com base no art. 44, inciso I, e 45, da Lei no 9.430/96’.
(...)
Voto
(...)
O presente processo decorre de auto de infração, decorrente da declaração
inexata do bem importado, para exigência do tributo e das penalidades que a
Fiscalização entendeu como aplicáveis: (i) exigência do II com multa de ofício de
75%; (ii) multa de 1% por erro de classificação tarifária e (iii) multa de 30% por
desamparo da LI. O contribuinte declarou na DI que estava importando Ácido H
classificação NCM 2922.29.90 (II 0%), quando o Fisco concluiu que a mercadoria
importada era Sal Monosódico de Ácido NCM 2922.21.00 (II 4,5%).
Quando da interposição do recurso especial pelo Contribuinte, o mesmo foi
admitido com relação às seguintes divergências: (1) aplicação da multa por falta de LI;
e (2) afastamento da multa de ofício por aplicação do ADN COSIT 12/97. (...)
[...]
Com relação ao tema da aplicação da multa por falta de LI, concorda-se com o
despacho que admitiu o recurso especial, pois devidamente comprovada a divergência
jurisprudencial.
Por outro lado, entende-se que com relação à divergência alegada quanto ao
afastamento da multa de ofício por aplicação do ADN COSIT 12/97, não merece ter
prosseguimento o recurso especial, pois ausente a comprovação da divergência
jurisprudencial.
[...]
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.367 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.000187/2002-00

Nesses termos, deve ser conhecido o recurso especial apenas parcialmente,
com relação à multa por falta de licença de importação, sobre a qual se passa a
analisar o mérito.
[...]
Por conseguinte, também devem ser afastadas as penalidades de multa de ofício
incidentes sobre a diferença do II e do IPI, do art. 44, I e 45, da Lei no 9.430/96, tendo
em vista que não se está diante das hipóteses de ‘ausência de declaração’ ou de
‘declaração inexata’.
[...]
Diante da constatação da contradição existente na decisão, por analisar o mérito
de matéria não conhecida, imperioso esclarecer que não tendo sido conhecida a matéria da multa
de ofício, não há que se falar na exclusão da referida penalidade do auto de infração. Por essa
razão, deve ser suprimida do acórdão de recurso especial a análise do mérito de matéria que não
teve prosseguimento, a saber o último parágrafo do voto:
[...]
Por conseguinte, também devem ser afastadas as penalidades de multa de ofício
incidentes sobre a diferença do II e do IPI, do art. 44, I e 45, da Lei no 9.430/96, tendo
em vista que não se está diante das hipóteses de “ausência de declaração” ou de
“declaração inexata”.
[...]

Prevalece, portanto, o resultado correto do julgamento: conhecer parcialmente do
recurso especial de divergência, apenas quanto à multa por falta de licença de importação e, no
mérito, dar provimento ao recurso especial do Contribuinte para afastar a aplicação da multa
por falta de licença de importação, tendo em vista que os dois códigos de classificação fiscal
estavam sujeitos ao licenciamento automático.
3
Dispositivo
Diante do exposto, são acolhidos os embargos de declaração para sanar a
contradição apontada, sem efeitos infringentes, esclarecendo-se que o provimento do recurso
especial do contribuinte foi para afastar a aplicação da multa por falta de licença de importação,
restando mantida a exigência da multa de ofício.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital